Tribunal: TJMT
Processo: 1025274-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025274-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE AMORIM JESUS - CPF: 046.788.091-39 (PACIENTE), juiz de direito da 12 vara criminal da capital (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEVERSON GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 015.623.351-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DOS SANTOS MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GEZIEL CORDEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCURSO DE PESSOAS –

PRISÃO PREVENTIVA
–
I
–
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXTREMA PRESENTES –
II - EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA DELONGA OU DESÍDIA
–
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

–
III
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA –
PRISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
IV
–
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL ESCRITA E FUNDAMENTADA –

RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL –
V
–
SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDO
–
IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA COMO CONSEQUÊNCIA - FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
ANTE O
PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I
–

A demonstração no
decisum
dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo Paciente, são reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada e subsistente, de modo a justificar a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

II
–
O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve eventual desídia da autoridade judiciária, que,
in casu,
não ocorreu;

III
–
N
ão há que se falar em extemporaneidade no encarceramento provisório do paciente, quando a prisão preventiva foi decretada ainda no “calor” do flagrante e os motivos ensejadores da constrição persistiram durante toda a instrução criminal, sendo ratificados nas duas ocasiões em que a prisão do Paciente foi reavaliada;

IV
–
O decreto da prisão preventiva não ofende ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, pois, esta tem natureza diversa da natureza da prisão decorrente de sentença condenatória. Enquanto a primeira contém juízo de cautelaridade, a segunda baseia-se em juízo de culpabilidade. Além disso, a prisão processual tem fundamento legal e constitucional que autoriza seu decreto por autoridade judicial, desde, que por escrito e devidamente fundamentado;

V
–

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto por insuficientes, ou inadequadas; aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para imposição das referidas cautelares, sequer, em substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
João Paulo de Amorim Jesus
, contra suposto ato coator ilegal atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,

nos autos da AP 0044626-68.2018.8.11.0042, em que é acusado da autoria, em tese, dos crimes tipificado no
art. 121, §2o, incs. I e IV, do CP
e no
art. 244-B, §2o, do ECA
.

O Impetrante alegou: I)
inidoneidade dos motivos
da decisão em que se manteve a prisão, ante a ausência d
os pressupostos da constrição, especialmente do risco de abalo à ordem pública;
II)
excesso injustificado de prazo
na prisão preventiva do Paciente
, pois está em cárcere há mais de um ano, sem que a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada;
III)
ausência de contemporaneidade
da decisão segregatícia
, haja vista, os fatos ilícitos terem ocorrido em 2019, sem notícias de novo comportamento criminoso ou de intercorrências no curso do processo causados pelo Paciente
; IV) ofensa ao Princípio da
Presunção de Inocência
; e, V) suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
.

Sob esses argumentos, requereu a concessão da ordem, a fim que seja
revogada a prisão
preventiva,
com ou sem
imposição de
cautelares diversas
da prisão (Id. 68083461).

Anexou documentos (Id. 68083462).

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Juiz Convocado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(Id. 68418484).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 70096486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em parecer cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 72500972):

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
E INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO CÁRCERE CAUTELAR –
INSUBSISTÊNCIA
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PERECIMENTO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 312 DO CPP NÃO EVIDENCIADO – MOTIVOS DA PRISÃO INALTERADOS – CARACTERÍSTICA

REBUS SIC STANTIBUS

DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA – FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICT
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– AVENTADA
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
ENTRE OS FATOS E A PRISÃO IMPLICADA
– INVIABILIDADE –
NÃO SE PODE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA SE
PROTRAEM NO TEMPO E NO ESPAÇO
, MORMENTE QUANDO HÁ NECESSIDADE DE SE PROLONGAR AS INVESTIGAÇÕES PARA APURAR A AUTORIA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

Os autos vieram a mim, para análise do mérito do
Writ
, por força de decisão
do

DD. Presidente do TJMT, exarada na Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000 (Id. 72509981).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021